Tribunal: TJMT
Processo: 0004729-32.2018.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004729-32.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCINEI ALVES DE ALMEIDA - CPF: 830.662.841-15 (APELANTE), ELIAB RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.985.151-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAR APENAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO. MULTIRREINCIDÊNCIA RECONHECIDA. PREPONDERANCIA SOBRE ATENUANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FIXAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão por tentativa de homicídio qualificado e 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção por posse irregular de munição. A defesa requer a readequação da dosimetria das penas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se é cabível o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (ii) se a multirreincidência foi corretamente reconhecida; e (iii) se deve ser aplicado o redutor da tentativa em sua fração máxima.

III. Razões de decidir

3. A negativação das circunstâncias do crime de homicídio tentado baseou-se em fatos alheios ao
iter criminis
, exigindo sua exclusão por ausência de pertinência; ainda assim, a fundamentação guarda relação ao crime de posse irregular de munição, a par do contexto do flagrante, justificando a negativação específica.

4. Manteve-se o desvalor atribuído às consequências do crime de homicídio, diante das graves sequelas físicas suportadas pela vítima, decorrentes do disparo efetivado contra seu rosto.

5. A multirreincidência do réu foi confirmada, com registros de três condenações anteriores, inclusive por crimes dolosos contra a vida.

6. A fração mínima de 1/3 (um terço) fixada para a causa de diminuição da tentativa foi adequada, dada a gravidade do ferimento e a proximidade do resultado letal.

7.
No tocante ao prequestionamento, verifica-se que os dispositivos legais mencionados foram devidamente enfrentados na fundamentação deste voto, não havendo necessidade de sua explanação isolada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve estar relacionada ao
iter criminis
do delito em julgamento, sendo incabível considerar condutas estranhas ao contexto da execução do delito. 2. É cabível a manutenção da valoração negativa das circunstâncias na posse de munição quando evidenciada agressividade e ameaça à autoridade no momento da prisão. 3. As consequências do crime de homicídio tentado podem ser negativadas quando demonstradas sequelas concretas e duradouras à vítima. 4. A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza o reconhecimento da multirreincidência, com preponderância da agravante em relação à atenuante da confissão espontânea. 5. A fração de redução da tentativa deve ser proporcional à distância entre a conduta do agente e a consumação do crime, podendo ser mantida em 1/3 (um terço) diante de disparo que atinge região vital."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts.
59, 61, II, c, 121, § 2o, II e IV, e art. 14, II; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.113.712/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2024; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022; STJ, AgRg no HC 708.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCINEI ALVES DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCINEI ALVES DE ALMEIDA
contra a sentença prolatada pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n. 0004729-32.2018.811.0010, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
às penas de
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pelo crime de

homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP) e de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
pelo crime de
posse irregular de munição de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03), ambas em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 122116973, sustenta a defesa, em síntese, a necessidade de: a)
redução das penas basilares de ambos os crimes
, afastando-se a valoração negativa das vetoriais
circunstâncias
e
consequências
; b)
exclusão da multirreincidência
reconhecida e consequente redução da pena em maior patamar à conta da incidência da atenuante da confissão espontânea; c) reconhecimento, quanto ao crime de homicídio, do
patamar máximo redutor
de 2/3
(dois terços) para
a causa de diminuição de pena
pertinente à tentativa.

Contrarrazões ministeriais acostadas sob o ID 122116977 são pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de
ID 281824387
pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a valoração negativa das
circunstâncias
dos crimes nas primeiras fases da dosimetria.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 122116974)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que o recorrente
LUCINEI ALVES DE ALMEIDA
fora denunciado, pronunciado e, depois de submetido ao Tribunal do Juri, viu-se condenado pela posse irregular de munição de uso permitido e

tentativa de homicídio perpetrado contra
Eliab Rodrigues dos Santos
, no dia 29 de julho de 2018, por volta da 12h20min, no interior de certa residência localizada no Centro do Município de São Pedro da Cipa/MT, termo da Comarca de Jaciara/MT, quando efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o ofendido na região do maxilar.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria das penas impostas, nos termos relatados.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
:

1.1.

Da almejada readequação das penas basilares:

O primeiro estandarte recursal defensivo consiste na alegada inidoneidade da negativação conferida aos vetores das
circunstâncias
e
consequências

do crime
judiciais.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que, além da negativação dos antecedentes do apelante [em relação à qual não houve irresignação], a valoração negativa das
consequências
ocorreu apenas em relação ao crime de homicídio tentado, enquanto as
circunstâncias do crime
foram negativadas para ambos os crimes, com a seguinte fundamentação judiciais:

“[...] as circunstâncias do crime, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que o réu ameaçou a Polícia Militar no momento de sua prisão, falando que isto não iria ficar assim e que acertaria as contas com os policiais que o prenderam, após sair da prisão. Sendo assim, verifica-se que o acusado demonstrou uma maior ousadia, desrespeito à autoridade e agressividade em seu agir, exacerbando a normalidade do tipo penal, devendo sopesar em seu desfavor;

[...] as consequências do crime são graves, uma vez que a vítima teve que ser submetida a cirurgia no maxilar, com o uso contínuo de platina, trazendo dores ao mesmo até os dias atuais, razão pela qual deve sopesar em desfavor do réu.”
ID 122116953.

Na hipótese dos autos, a simples leitura do mencionado excerto evidencia que a negativação conferida às
circunstâncias do crime
efetivamente demonstra conjunto de peculiaridades que tornam mais reprovável somente a prática do crime de posse irregular de munição.

Isso porque, muito embora os dados apontados na transcrição
supra
se refiram às provas disponíveis nos autos, assinalando o comportamento do apelante ao ser preso em flagrante na posse das munições, tais fatos, por certo, ocorreram após a consumação do disparo contra o ofendido e, portanto, são posteriores e alheios ao efetivo contexto do atentado contra a vida.

Por outro lado, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar as
consequências,
diante da indicação de dados concretos e específicos dando conta das sequelas pessoalmente suportadas pelo ofendido em decorrência do atentado protagonizado pelo recorrente. E, a despeito do alegado nas razões recursais, a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
em nada se confunde com o fato do ilícito não ter se consumado, tampouco com os argumentos utilizados para a valoração do
quantum
correspondente à diminuição pela tentativa.

A propósito, há jurisprudência sobre o tema, evidenciando serem desnecessárias maiores discussões:

“[...] 5. Não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no
real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado
, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto
considerado o iter criminis percorrido pelo agente
(ut, AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, desta Relatoria, DJe de 20/9/2021.) 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp n. 2.113.712/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024) – destaquei.

Denotado, pois, um grau mais elevado de reprovabilidade da conduta delitiva, extrapolando o abstratamente esperado da espécie delitiva, resta justificada, via de consequência, a exasperação da pena-base.

Assim, remanescem negativados apenas os
antecedentes e as consequências
do crime de
homicídio tentado
,
sendo necessária a readequação da pena basilar, adotando mesmo critério exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado do intervalo das penas mínima e máxima [02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada vetor], a encontrando em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
; por sua vez, não há alteração em relação à pena-base do
delito de posse irregular de munição
-
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

1.2.

Do afastamento da multirreincidência:

Em relação à segunda etapa dosimétrica, a i. defesa argumenta que o apelante possui duas condenações anteriores, das quais uma foi utilizada para justificar a valoração negativa dos maus antecedentes.

Como consequência, subsistindo apenas uma condenação passível de ser utilizada para fins de reincidência, restaria afastada a existência da multirreincidência.

Contudo,
a pretensão não prospera
.

Nada obstante a i. defesa se apegue ao potencial equívoco visto na r. sentença, ao se referir à existência de apenas
“possui duas condenações definitivas em sua FAC, inclusive por crime de homicídio qualificado tentado, devendo uma delas ser valorada com maus antecedentes e a outra como reincidência específica, evitando incorrer em bis in idem;”
(ID
122116953), em fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria; ao se analisar detidamente a extensa folha de antecedentes criminais que o apelante ostenta (ID 122116950), confirma-se a multirreincidência mencionada na segunda fase da dosimetria.

A conclusão é alcançada após consulta realizada no sistema SEEU, sendo confirmada a existência do
processo executivo de pena n.o
0009332-38.2007.8.11.0042
,
que é composto por 03 (três) feitos [além deste
sub judice
]
,
sendo um correspondente ao crime de roubo majorado e outros dois por crimes de homicídios qualificados.

Neste cenário, sendo ratificada a pluralidade de anotações aptas a configurar a reincidência, especialmente tratando-se de recidiva específica por delito contra a vida, aliado ao fato de que, no cálculo relativo ao crime de homicídio, também houve a migração da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, passando a incidir como agravante – art. 61, II, c do CP –, a conclusão que se alcança é no sentido de que se mostra justificada a exasperação da pena intermediária, mesmo diante do reconhecimento da atenuante da confissão.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, sendo editado o
Tema Repetitivo 585
nos seguintes termos:

“[...] É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea,
em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) – destaquei.

Inexistindo retoques a serem realizados nesse tópico, mantenho o mesmo patamar de aumento utilizado pelo sentenciante, de modo que a pena intermediária passa a ser de
19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão

para o crime de
homicídio tentado
; inalterada a sanção de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
para o
delito de
posse irregular de munição
.

1.3.

Da fração relacionada à tentativa no crime de homicídio:

Quanto ao derradeiro estandarte, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.o 46,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

Partindo destas premissas, a r. sentença pontuou:

“Concorre a causa de diminuição geral de pena consistente na tentativa (art. 14, inc. II, parágrafo único, do CP), razão pela qual,
considerando o iter criminis percorrido, bem como a região corporal atingida pelo tiro (face da vítima: maxilar), por se tratar de região essencialmente vital
, diminuo a pena dosada em 1/3 (um terço),”
(
ID 122116953 - Pág. 3 – destaquei).

In casu
, o que exsurge dos autos é que o apelante efetuou um disparo com arma de fogo, e este atingiu região vital da vítima, onde se localizam sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano, consistente em sua
cabeça.

Por sinal o laudo pericial de corpo de delito e respectivo mapa topográfico, disponíveis no ID 43123981 - Pág. 5/8, evidenciam que o prontuário médico da vítima apontou a existência de fratura na mandíbula, bem como descrevem a presença de
“Ferida perfuro-contusa de 6 mm na
região mandibular a esquerda
, com características de
Entrada de Projetil
de Arma de Fogo”
e
“Ferida perfuro-contusa de 1 cm, irregular, na
região occipital a esquerda
, com características de
Saida de Projetil
de Arma de Fogo”
ID

43123981 - Pág. 6 – destaquei.

À vista dos mencionados argumentos, resta evidenciado que o ilícito em questão se aproximou da consumação, não fosse por circunstâncias alheias à vontade do agente, destacando-se tanto a
agilidade da vítima em fugir da presença do apelante, quanto o atendimento médico prestad
o. Dessarte, a despeito do entendimento sustentado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Por consequência, mantida diminuição da terceira fase em 1/3 (um terço), encontro a pena DEFINITIVA em relação ao crime de tentativa de homicídio em
13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão

para o crime de
homicídio tentado
; restando inalterada a sanção de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
para o
delito de
posse irregular de munição.

No mais, permanecem incólumes o regime inicial
fechado e
o pagamento de
112 (cento e doze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCINEI ALVES DE ALMEIDA
,

tão somente para afastar o desvalor conferido às
circunstâncias do crime
de
tentativa de homicídio qualificado
, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva para
13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e

01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantidos
o regime inicial
fechado
e o pagamento de
112 (cento e doze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025